Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-16.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-16.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDA NASCIMENTO MARTINS - CPF: 424.621.261-04 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o apelo interposto, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação de omissão no acórdão embargado quanto à comprovação da extensão dos danos materiais e na ausência de manifestação sobre a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária, em razão da condição da Embargante como concessionária de serviço público.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da causa, analisando a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6
o
, da CRF e do art. 14, do CDC.

5. As provas constantes dos autos, como laudo técnico do Corpo de Bombeiros e ata notarial, demonstraram o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela parte embargada, afastando a alegação de ausência de comprovação do dano material.

6. Quanto à aplicação da taxa SELIC, verifica-se que a questão não foi suscitada no Recurso de Apelação, configurando inovação recursal, além de os critérios de correção monetária e juros aplicados estarem em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

7. A mera irresignação da Embargante não se amolda às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se verificando qualquer vício que comprometa a compreensão do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 2. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões essenciais, inexistindo omissão quanto à extensao do dano material e à aplicação de índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6
o
; CPC, arts. 1.022 e 494; CC, arts. 402, 403, 406, 884 e 885; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: não citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, contra o acórdão que desproveu o Apelo, por ela interposto (id. 260876661, págs. 01/15).

A Embargante sustenta que o acórdão impugnado foi omisso ao condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, sem que o Apelado tenha comprovado a extensão dos prejuízos alegados.

Argumenta que a decisão incorreu em violação aos artigos 402, 403, 884 e 885 do Código Civil, ao admitir prova unilateral apresentada pela parte adversa como fundamento para fixação da indenização.

Aduz, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação dos índices de correção monetária, pugnando pela incidência exclusiva da taxa
SELIC
, conforme previsto no artigo 406, do Código Civil e artigo 3
o
, da Emenda Constitucional n. 113/2021, em razão de sua condição de concessionária de serviço público.

A Embargada não apresentou contrarrazões (id. 264781250, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, contra o acórdão que desproveu o Apelo, por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Inicialmente, observo que o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a via aclaratória.

O acórdão recorrido foi expresso ao analisar a responsabilidade objetiva da Embargante pelo dano causado, nos termos do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O
decisum
atacado enfatizou que os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço da concessionária e os danos suportados pela parte Embargada.

O laudo técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros, bem como a ata notarial e demais provas colacionadas aos autos, confirmaram que o incêndio na propriedade da Embargada teve origem no contato de um fio elétrico energizado com a vegetação, circunstância que evidencia a responsabilidade da concessionária.

Ademais, a alegação de que não há comprovação suficiente dos danos materiais encontra-se afastada pela própria análise do conjunto probatório realizado na instância ordinária, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

Impõe registrar que, embora a Embargante questione a extensão do dano material, não trouxe nenhum elemento de prova que afastasse o prejuízo apontado no Parecer Técnico que acompanhou a inicial.

Não há desconsiderar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, tampouco à reanálise de provas, mas tão somente à correção de eventuais vícios que comprometam a compreensão do julgado, o que não se verifica na hipótese.

Quanto ao argumento de que a decisão embargada incorreu em omissão por não ter analisado a aplicação da taxa SELIC na atualização do
quantum
indenizatório, nota-se que tal questão sequer foi devidamente suscitada no Recurso de Apelação, configurando-se inovação recursal indevida. Ainda que assim não fosse, o critério de correção monetária e juros aplicados está em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

Por fim, o inconformismo da Embargante não encontra respaldo nos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil para o manejo dos aclaratórios. Não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas a intenção de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por esta Corte, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
–
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025